Tribunal: TJBA
Processo: 8001021-95.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001021-95.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HERCULES BOMFIM DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ATO INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a decadência do direito postulado e denegou a segurança, ao considerar que transcorreram mais de 120 dias entre a ciência do ato impugnado — desclassificação do certame — e o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência da decadência legal prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista a alegação do apelante de que a ciência do ato administrativo que indeferiu sua nomeação se deu em momento posterior ao indicado na sentença, por ausência de publicação oficial do ato. III. Razões de decidir: O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato lesivo. O conjunto probatório aponta que o impetrante teve ciência do ato em 27/04/2022, e o mandado de segurança foi protocolado somente em 29/08/2022, após o prazo de 120 dias. Não há nos autos prova de que o impetrante tenha tomado ciência do ato em data posterior à mencionada. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 tem início com a ciência inequívoca do ato impugnado. A ausência de publicação oficial não impede a configuração da decadência quando há elementos nos autos que demonstram a ciência do interessado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8001021-95.2022.8.05.0224, da Comarca de Santa Rita De Cássia – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA